Tribunal: TJBA
Processo: 8002438-74.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002438-74.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AFLAUDIZIA ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO, EZEQUIEL MENDES RODRIGUES

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE FILIAÇÃO INEXISTENTE. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA PARA R$ 10.000,00. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por autora aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual com associação de aposentados, condenando à restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, à indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e fixando honorários sucumbenciais em 15%.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, diante da fraude comprovada e da vulnerabilidade da parte autora;
(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e
(iii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do provimento do recurso.

III. Razões de decidir
3. A perícia grafotécnica concluiu, com base em análise técnica e parâmetros da grafoscopia, que a assinatura aposta no contrato apresentado pela ré não partiu do punho caligráfico da autora, configurando fraude.
4. O suposto contrato foi utilizado para autorizar descontos mensais em benefício previdenciário, sem ciência ou anuência da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, o que agrava a conduta da ré.
5. A ausência de contrato válido e a natureza alimentar da verba atingida caracterizam ato ilícito grave e violação da boa-fé objetiva, do dever de informação e da dignidade da pessoa humana, ensejando reparação moral compatível.
6. A jurisprudência do TJBA reconhece como adequada a majoração da indenização em hipóteses análogas, inclusive com valores superiores ao arbitrado na sentença de origem.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é devida diante da ausência de demonstração de engano justificável, o que não ocorreu no caso, configurando má-fé.
8. O provimento do recurso autoriza a readequação dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC, em atenção ao grau de zelo profissional, à complexidade da causa e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, reconhecer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A falsificação de assinatura em contrato de adesão evidencia fraude e invalida o negócio jurídico, ensejando a declaração de inexistência de relação contratual e reparação civil.
2. Configurada a má-fé na cobrança indevida de valores sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, é cabível a restituição em dobro, conforme previsto no CDC.
3. A indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e a finalidade pedagógica da medida.
4. O provimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, § 11; 487, I.
Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 8002690-31.2022.8.05.0113, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 05.06.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8000443-22.2021.8.05.0078, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 10.02.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8000179-38.2021.8.05.0067, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, publ. 02.05.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8000642-58.2021.8.05.0138, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 17.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002438-74.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante
AFLAUDIZIA ROCHA LIMA
e como apelada
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator